Tribunal: STF
Processo: RE 1514880
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA TR. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA Nº 810 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. DISCUSSÃO ACERCA DO ÍNDICE A SER APLICADO: INPC OU IPCA-E. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “ADEQUAÇAO — APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA — Ação Ordinária — Servidora Pública Estadual aposentada — GAM — Gratificação por Atividade de Magistério - Sentença de procedência para o recebimento, bem como para o pagamento da verba atrasada — Aplicação do INPC para a correção monetária e a Lei 11.96012009 para os juros de mora - V. acórdão que, por V.U., manteve a r. sentença — Embargos de Declaração opostos pela FESP que foram rejeitados - Autos devolvidos a esta Turma Julgadora para reapreciação e adequação, se o caso, em razão do REsp 1.205.946/SP — Julgado que adequou e reformou o v. acórdão anterior somente para afastamento da Lei 11.9620/2009 — Novos declaratórios opostos e rejeitados — Nova devolução dos autos a esta C. Câmara — Tema 810/STF e Tema 905/STJ — RE 870.947/SE e REsp 1.492.221/PR — Decisão adequada parcialmente para que se aplique a Lei 11.960/2009 no tocante aos juros de mora, uma vez que já foi aplicado o INPC para a correção monetária, em consonância com os Temas acima descritos — Adequação em consonância com o decidido pelos órgãos superiores nos Temas 810/STF e 905/STJ e acréscimo, por se tratar de matéria de ordem pública, da incidência da EC 113/21 a partir de sua vigência, aos consectários legais — Decisão adequada parcialmente Recursos desprovidos.” (e-doc. 41).



    2. No presente recurso extraordinário, o Estado de São Paulo aponta contrariado o decidido pelo STF no RE nº 870.947/SE, Tema nº 810 do rol da Repercussão Geral. Afirma que no mencionado precedente ficou “definido o IPCA-E para atualização monetária em ações de natureza não-tributária como a presente, dada a inconstitucionalidade da TR”, não podendo prevalecer o acórdão recorrido no que fixado o INPC para a referida correção, sob pena de violação ao art. 5º, inc. XXII, da Constituição da República (e-doc. 45).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Sem razão o recorrente. Ao julgar o RE nº 870.947/SE, referente ao Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral, o Plenário firmou a seguinte tese especificamente quanto à correção monetária de condenações impostas à Fazenda Pública:



    “2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    4. Não desconheço que no mencionado julgamento houve menção ao índice revelado pelo IPCA-E, que deve, entretanto ser entendida no seguinte contexto: a declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 2009, no tocante à remuneração oficial da caderneta de poupança como índice de atualização monetária, implicaria efeito repristinatório da redação anterior do preceito, o qual não disciplinava sobre a atualização das condenações impostas à Fazenda, sendo necessário estabelecer determinado índice, evitando-se, assim, “qualquer lacuna sobre o tema”. 



    5. Mister esclarecer, entretanto, que para os débitos de natureza previdenciária inexistia lacuna, tendo em vista que a Lei nª 8.213, de 1991, no art. 41-A, incluído pela Lei nº 11.430, de 2006, já havia fixado o INPC como índice de correção dos benefícios. 



    6. Tenho, portanto, que o Colegiado de origem em momento algum se afastou do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal. E mais, rever o entendimento lançado quanto ao índice de atualização monetária dependeria de análise da legislação de regência, procedimento vedado em sede extraordinária. 



    7. Nesse sentido, por exemplo, a seguinte decisão monocrática: 



    “Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 155, p. 1): 



    ‘APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. READEQUAÇÃO DO VALOR DOS BENEFÍCIOS LIMITADOS AO TETO PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. APLICABILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 564.354/SE, Relatora Ministra Cármen Lúcia, publicado em 15/02/2011, assentou entendimento no sentido da possibilidade de aplicação dos tetos previstos nas Emendas Constitucionais nos 20/1998 e 41/2003 mesmo em relação aos benefícios previdenciários concedidos antes da vigência dessas normas. 2. Faz jus o autor ao reajuste pleiteado, eis que os documentos trazidos aos autos comprovam que o benefício foi concedido em 01/03/1989, com salário de benefício limitado ao teto. 3. Apelação e remessa necessária desprovidas.’



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 117, p. 2). 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 2º; 5º, XXXVI; 7º, IV; e 195, § 5º da Constituição Federal. (...) 



    O Min. Luiz Fux, então relator, determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem, à luz dos temas 76 e 810 da repercussão geral. (eDOC 245) O órgão julgador, em decisão monocrática, houve por bem manter o acórdão recorrido. (eDOC 266) 



    Interposto agravo interno (eDOC 284), a ‘1ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, determinar que os valores devidos sejam acrescidos de juros de mora, a contar da citação, correspondentes a 1% (um por cento), ao mês, até 26/08/2001, e a 6% (seis por cento), ao ano, de 27/08/2001 até 29/06/2009, a partir de quando devem ser observados os juros aplicados às cadernetas de poupança conforme o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 11.960/2009, e, para a correção monetária, no período posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006, que seja aplicado o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.’ O acórdão restou assim ementado: (eDOC 336, p. 1)



    ‘DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 810 DO STF. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. Adotando-se os parâmetros estabelecidos pelo STF no Tema 810, conclui-se que, nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública envolvendo verbas previdenciárias, os juros de mora, a partir da vigência da Lei nº 11.960/2009, devem ser fixados segundo a remuneração da caderneta de poupança. 2. Quanto à correção monetária, o STF, apesar de ter afastado a aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária para a atualização dos valores atrasados, não estabeleceu, na tese jurídica, qual seria o índice adequado para os benefícios previdenciários, determinando a aplicação do IPCA-E tão somente para o benefício assistencial de prestação continuada (LOAS) no caso concreto. 3. Considerando que o caput do artigo 41-A da Lei nº 8.213/1991, legislação específica que rege a matéria previdenciária, prevê o INPC como índice de atualização, o qual consta do Manual de Cálculos da Justiça Federal, os valores devidos devem ser corrigidos pelo referido índice. 4. No presente caso, os valores devidos devem ser acrescidos de juros de mora, a contar da citação, correspondentes a 1% (um por cento), ao mês, até 26/08/2001, e a 6% (seis por cento), ao ano, de 27/08/2001 até 29/06/2009, a partir de quando devem ser observados os juros aplicados às cadernetas de poupança conforme o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 11.960/2009. Para a correção monetária, no período posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006, deve ser aplicado o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor).’



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifica-se que a controvérsia em exame, referente aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, esta Corte fixou as seguintes teses:



    ‘I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; 



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.’



    Com efeito, constata-se que em 03.10.2019 houve o julgamento, pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal, dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. 



    Dessa forma, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, esta Corte considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009, por compreender que esse índice não representa a desvalorização da moeda e impõe restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia. 



    No caso, note-se que o Tribunal recorrido, ao retratar-se, afastou a aplicação da TR e aplicou o INPC como índice de atualização monetária. 



    No que concerne à discussão acerca do índice a ser aplicado, se INPC ou se IPCA-e, rememoro o que reproduzi no meu voto quando do julgamento do processo paradigma:



    ‘Ora, se os valores pagos em atraso ao segurado na via administrativa são reajustados pelo INPC, não há razão para utilizar índice de correção diverso, prejudicial ao segurado, caso esses mesmos valores venham a ser pagos na via judicial. Assim agindo, estar-se-ia violando o referencial de isonomia que deve presidir as relações entre Estado e particulares, pois estes devem estar sujeitos à mesma disciplina no que toca aos juros e à atualização monetária quando se está tratando de uma relação jurídica de igual natureza.’



    Entendo, contudo, que essa discussão está adstrita ao plano infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo sobre esse ponto. Nesse sentido, tem-se as seguintes decisões monocráticas: RE 892.995, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 31.05.2022; RE 1.380.630, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 17.05.2022; RE 1.383.477, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 25.05.2022; RE 1.306.805, Rel. Min. Gilmar, DJe, o que convém transcrever desta última:



    ‘Efetivamente, a definição sobre quais índices serão utilizados para realizar a correção monetária dos débitos da Fazenda Pública é uma questão cujo debate se restringe ao âmbito infraconstitucional, tendo em vista se referir a matéria cuja disciplina está reservada à lei em sentido estrito, não sendo necessária a disciplina por norma de estatura constitucional. 



    Nesse ponto, o Tribunal de origem, com suporte na legislação aplicável à espécie e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria (Tema 905), definiu que o índice aplicável para os débitos fazendários de natureza previdenciária seria o INPC. 



    (...) 



    Dessa forma, verifica-se que a decisão do Tribunal de origem não destoa do quê julgado no Tema 810 da repercussão geral, visto que tratou por afastar a incidência da TR, conforme orientação desta Corte, aplicando-se o INPC, cuja incidência ao caso decorre da interpretação da legislação infraconstitucional.’



    Assim, diante do julgamento do Plenário desta Corte, rejeitando os embargos de declaração e afastando a modulação dos efeitos do julgamento RE 870.947-RG (Tema 810), o acórdão do Tribunal de origem, no ponto em afastou a aplicação da TR como fator de correção monetária do valor devido pela Fazenda Pública, encontra-se em harmonia com a orientação desta Suprema Corte. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e do art. 21, § 1º, do RISTF.”



     (RE nº 1.370.415/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, j. 18/10/2022, p. 19/10/2022, grifos nossos).



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação/majoração em honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 83), deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator